Tribunal: STF
Processo: HC 256870
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilvia Daniele Silva de Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a reincidência constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução e incide sobre o cumprimento da totalidade das penas, podendo ser observada pelo Juízo da execução no cálculo de benefícios ainda que não reconhecida na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 992.044 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja concedida a ordem para se determinar a aplicação do quantum de 40% para a progressão de regime no que tange à condenação do PEC principal (data do fato: 30.09.2021)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, no que tange à pretensão de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime em relação a sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão não assiste a defesa, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (grifei): 



    No caso, a Corte estadual expôs os seguintes fundamentos para manter a aplicação da reincidência sobre os cálculos dos benefícios relativos à totalidade das penas impostas ao ora recorrente (e-STJ fls. 349/350):



    Como se depreende dos autos (fls. 224/226), a recorrente cumpre a pena total de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com término previsto para 04 de julho de 2033, em virtude das sentenças condenatórias proferidas nos processos nº 1501504-81.2021.8.26.0599 e 1501481- 67.2023.8.26.0599. 



    Após a elaboração do cálculo de penas, a MMª Juíza a quo determinou a correspondente retificação, com a aplicação do percentual de 60%, previsto no art. 112, VII da Lei de Execução Penal e, irresignada, a i. Defensoria Pública interpôs o presente recurso, todavia, razão não lhe assiste. 



    Não se olvida a tese nº 1084, firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual “é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”. 



    Contudo, a hipótese sub judice não se amolda ao referido posicionamento, uma vez que a recorrente ostenta reincidência específica na prática de crime equiparado a hediondo, qual seja, tráfico de drogas, a ensejar a incidência do estabelecido no art. 112, VII da Lei nº 7.210/1984. 



    A tese suscitada pela i. Defensoria Pública, segundo a qual a sentenciada, ao tempo da primeira infração, não era reincidente, não vinga, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação” (REsp n. 2.017.384/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 



    Destarte, presente o equívoco no cálculo de penas, escorreita a retificação determinada na origem, para os fins de incidir o percentual de 60%, representativo do montante de pena a ser cumprido para a progressão de regime.



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas" (AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Destaco, que em casos fronteiriços, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional em casos de unificação de penas, o acórdão ora impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, eis que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (HC 169.811, ministro Gilmar Mendes – grifei). 



    Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes (HC 157.210 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 166.740 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 177.123 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente